Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013678-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORLANDO BATISTA LEITAO - CPF: 229.633.671-04 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TABELA PRICE. VALIDADE.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS
.

RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
A
ção revisional de contrato bancário, a qual alegava a nulidade da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização adotado (Tabela
Price
), requerendo a aplicação do método Gauss e devolução dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a capitalização diária de juros quando não há informação clara e ostensiva da taxa correspondente;

(
ii
) saber se o uso da Tabela
Price
implica, por si só, abusividade contratual e deve ser substituído pelo sistema de amortização linear (Gauss).

III. Razões de decidir

3.
A alegação de litigância de má-fé deve ser afastada por ausência de prova inequívoca de má-fé ou de vícios de representação, conforme exigido pelo art. 80 do CPC
.

4.
A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária correspondente
e a
ausência dessa informação viola os
arts
. 6o, III, e 52 do
Código de Defesa do Consumidor e impede o controle prévio pelo consumidor, configurando abusividade.

5. A adoção da Tabela
Price
é legal e amplamente aceita pelo ordenamento jurídico, não sendo cabível sua substituição na ausência de vício específico ou desproporcionalidade nos encargos pactuados, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A capitalização diária de juros é inválida quando ausente a informação expressa da taxa diária correspondente, por violar o dever de transparência contratual previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2.A adoção da Tabela
Price
, por si só, não configura prática abusiva nem impõe substituição pelo método de amortização linear, salvo vício específico ou desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 52; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 17.04.2023; TJMT, Ap. Cível no 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por
Jorlando
Batista Leitão contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação
revisional de c
ontrato bancário ajuizada
em face do Banco J. Safra S.A., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão d
a
concessão da gratuidade da justiça

(id 289938374)
.

O
apelante, em suas razões, sustenta que o contrato é nulo por ausência de clareza quanto à capitalização mensal de juros e ao sistema de amortização, apontando que a Tabela
Price
implica juros compostos, sem a devida informação ao consumidor. Defende a aplicação da tese que exige cláusula expressa para legitimar a capitalização, e que deve ser refeito o cálculo das parcelas pelo método linear (Gauss), com devolução dos valores pagos a maior. Requer o provimento do recurso para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “
gauss
”, em detrimento do método “
price
”
(
i
d. 289938375)
.

O apelado Banco J. Safra S.A, em contrarrazões, alega, em preliminar, indícios de advocacia predatória e fraude processual. No mérito, requer a manutenção da sentença. (Id. 289938377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado, preliminarmente, alega advocacia predatória e litigância de má-fé pela procuradora da autora, afirmando tratar-se de demanda padronizada com uso de laudos manipulados para induzir enriquecimento ilícito.

A
fast
o
a alegação de advocacia predatória
, pois n
ão cabe ao réu impugnar procuração regularmente juntada aos autos, com poderes expressos para o ajuizamento da ação. Eventuais vícios
de representação devem ser argui
dos pela própria parte
ou reconhecidos de ofício pelo J
uízo, o que não se verifica no caso.

Ademais, a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da prática intencional de alguma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que também não restou demonstrado nos autos. Não há elementos que revelem dolo da parte autora ou de sua patrona, tampouco abuso do direito de ação.

Nesse sentido:

“[...] A caracterização de advocacia predatória exige prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou ausência de fundamento jurídico das demandas.

(N.U 1002306-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025
,
Publicado
no DJE 07/02/2025).

Assim,
AFASTO

a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recurs
al
consiste em verificar a legalidade da capitalização juros e do sistema de amortização de juros, diante da alegação de abusividade e falta de informação suficiente.

Importa destacar que, embora o apelante não tenha pedido expressamente o afastamento da capitalização de juros, parte relevante das suas razões gira em torno da suposta falta de clareza sobre sua incidência do encargo. Por isso, passa-se a analisar o tema, a fim de evitar omissão no julgamento.

Da capitalização de juros

Importa
ressaltar que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme estabelece a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça
:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

No caso em análise, verific
o
que o contrato prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, o que, à primeira vista, está em conformidade com a exigência de expressa pactuação (cláusula
1, inciso
ii
,

do contrato de id.
289937899
).

No entanto, a validade dessa cobrança depende não apenas da previsão contratual, mas também da informação clara e detalhada sobre a taxa diária de juros. A ausência dessa indicação compromete a transparência da relação contratual, violando o dever de informação assegurado pelo art. 6o, III, e pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse posicionamento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial no 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que:

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.” (REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial no 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada 11/04/2025, 14:17
about:blank

about:blank
5/8 descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2.024.575/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

V
erific
o no contrato
que, embora a capitalização diária tenha sido prevista, não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensal e anual no item 4 das
c
aracterísticas da
o
peração
(id.
28993789, fls. 1
).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual.

Confira-se:

“A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-MT, Apelação Cível no 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023)
.

Assim, diante da ausência de informação clara sobre a taxa diária, reconhece-se a abusividade da capitalização diária de juros, que deve ser afastada.

2.Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida
.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização
mensal e anual
de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, inexistindo nos autos elementos que justifiquem sua substituição ou afastamento.

2.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência em parte do pedido, impõe-se a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que cada parte arque com os honorários de seus advogados, e as custas na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 86, do CPC.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de
Apelação
para
afastar a capitalização diária d
os
juros.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo
cada parte
arcar com
os honorários de seus advogados e custas na proporção de 50% para cada
, nos termos do art.
86, do CPC
, observada a suspensão da exigibilidade
,
por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025